Tribunal: CVM
Processo: RJ-2010-01582
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Alexsandro Broedel Lopes
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2011-11-08
Data de publicação: 2011-11-08

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No
RJ2010/1582
Acusado: Caio Albino de Souza
Ementa: Não divulgação imediata de fato relevante acerca das negociações para venda de imóvel industrial da
companhia Cerâmica Chiarelli S/A. Multa.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova
dos autos e na legislação aplicável, por maioria de votos, decidiu aplicar ao acusado Caio Albino de Souza a pena de
multa pecuniária no valor de R$ 300.000,00, pelo descumprimento do disposto no parágrafo único do art. 6o da
Instrução CVM no 358/02.
O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37
e 38 da Deliberação CVM no 538/08.
Ausente o acusado, Caio Albino de Souza, que não constituiu representante nos autos.
Presente a Procuradora Federal Raquel Passarelli Campos, representante da Procuradoria Federal
Especializada da CVM.
Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Alexsandro Broedel Lopes, Relator, Eli Loria, Luciana
Pires Dias, Otavio Yazbek e a Presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu a
sessão.
Rio de Janeiro, 08 de novembro de 2011.
Alexsandro Broedel Lopes
Diretor-relator
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento
Processo Administrativo Sancionador no RJ2010-1582
Acusado: Caio Albino de Souza
Assunto: Apurar a responsabilidade do Diretor de Relações com Investidores da Cerâmica Chiarelli S.A. por
eventual infração ao artigo 6o, parágrafo único, da Instrução CVM no 358/02
Diretor-Relator: Alexsandro Broedel Lopes
Relatório
1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado para apurar a responsabilidade do Diretor de
Relações com Investidores ("DRI") da Cerâmica Chiarelli S.A. ("Chiarelli"), por não ter divulgado fato relevante
acerca das negociações para venda do imóvel industrial da Chiarelli.
2. O presente processo originou-se do Processo CVM no RJ 2009-15825, que trata de reclamação apresentada
por investidor acerca de eventual necessidade de divulgação de fato relevante pela Companhia, tendo em vista
notícia publicada, em 26/11/09, no jornal Gazeta Guaçuana, sob o título "Shopping vai se instalar na Chiarelli"
("Reportagem"). A reportagem informava sobre "instalação de um shopping center em lugar da fábrica matriz
da Cerâmica Chiarelli, situada no centro de Mogi Guaçu e adquirida pela Trade Invest Brasil, de Ribeirão Preto,
no processo de recuperação judicial da empresa" ("Negócio").
3. Em 15/12/09, a Superintendência de Orientação a Investidores – SOI encaminhou ofício à Chiarelli solicitando
esclarecimentos sobre as alegações do reclamante e sobre os eventuais efeitos da negociação noticiada nas
demonstrações financeiras da companhia.
4. Em 29/12/09, a Chiarelli apresentou resposta, com as seguintes alegações:
a. A reportagem foi feita com base em informações divulgadas por Trade Invest Brasil, promitente
compradora do imóvel, sem o conhecimento da Chiarelli;
1/4

b. As informações divulgadas na reportagem dizem respeito a um Contrato Preliminar de Intenções de
Compra e Venda, que depende de condições para sua concretização, tais como aprovação da
assembléia de credores, do juiz responsável pela recuperação judicial da Chiarelli e da prefeitura
municipal de Mogi Guaçu;
c. Em razão do caráter preliminar do contrato e da possibilidade de não concretização, a administração da
Chiarelli entendeu que não seria adequado divulgar o Negócio enquanto não fosse certa a sua
efetivação;
d. Posteriormente, a administração da Chiarelli decidiu divulgar o Negócio ao mercado, por meio de Fato
Relevante publicado em 17/12/09, pois a notícia já estava circulando na internet e havia a possibilidade
de prejuízo a acionistas que desconhecessem o Negócio ou tivessem informações distorcidas a
respeito;
e. Os eventuais efeitos do Negócio somente serão produzidos nas demonstrações financeiras do exercício
em que a negociação se concretizar.
5. Também em 29/12/09, a BM&FBovespa enviou ofício à Chiarelli solicitando eventuais informações da
companhia sobre a oscilação do valor de suas ações e o aumento do número de negócios e da quantidade
negociada, entre 25/11/09 e 29/12/09. Em resposta, a Chiarelli afirmou que o único fator que poderia ter
influenciado os negócios no período mencionado foi o Fato Relevante de 17/12/09.
6. Em 09/02/10, a Superintendência de Relações com Empresas - SEP apresentou Termo de Acusação, pelas
seguintes razões:
a. O Negócio é fato relevante nos termos definidos pelo artigo 2o da Instrução CVM no 358/02 1, e a própria
Chiarelli assim entendeu;
b. A veiculação da Reportagem em 26/11/09 comprova que a informação escapou ao controle da
administração. Ademais, houve oscilação atípica da cotação das ações e aumento dos negócios e da
quantidade negociada dos papéis da Chiarelli após a divulgação da informação;
c. Nos termos do parágrafo único do artigo 6o da Instrução CVM no 358/02, a Chiarelli deveria ter divulgado
o fato relevante imediatamente após a publicação da citada Reportagem, mas somente o fez em
17/12/09;
d. Com relação ao entendimento da Chiarelli de que não era o momento adequado para a divulgação do
fato, o Colegiado já se manifestou diversas vezes2 no sentido de que a ausência de certeza quanto à
concretização de um negócio não afasta a necessidade de divulgação de fato relevante, desde que seja
feita a ressalva quanto à incerteza.
7. Concluiu, então, a SEP pela responsabilização de Caio Albino de Souza, na qualidade de Diretor de Relações
com Investidores da Chiarelli, pelo descumprimento do disposto no parágrafo único do artigo 6o da Instrução
CVM no 358/02, ao não ter divulgado fato relevante acerca da intenção de venda do imóvel industrial da
Companhia imediatamente após a divulgação de informação no periódico Gazeta Guaçuana, em 26/11/09, sob
o título "Shopping vai se instalar na Chiarelli".
8. Em sua defesa, apresentada em 28/04/10, Caio Albino de Souza afirmou que:
a. As informações publicadas na reportagem foram transmitidas sem o consentimento da Chiarelli, pelo
potencial comprador do imóvel da Chiarelli;
b. O caráter preliminar do Negócio justificava a não publicação de Fato Relevante, que só deve ser
realizado com respaldo em "fato concreto do negócio, com base em documentos, tais como: "Escritura
de Compra e Venda e respectivo registro no Cartório de Registro de Imóveis; Assembléia Geral dos
Credores; Homologação do Plano de Recuperação Judicial" etc;
c. Nesse sentido, até o momento da apresentação da defesa, o contrato não se concretizara, pois ainda
não houve a homologação necessária do juiz da 3a Vara de Mogi Guaçu, onde tramita o processo de
recuperação judicial da Chiarelli.
É o relatório.
2/4

Rio de Janeiro, 08 de novembro de 2011.
Alexsandro Broedel Lopes
Diretor-relator
-----------------------
Art. 6o Ressalvado o disposto no parágrafo único, os atos ou fatos relevantes podem, excepcionalmente, deixar de ser
divulgados se os acionistas controladores ou os administradores entenderem que sua revelação porá em risco
interesse legítimo da companhia.
Parágrafo único. As pessoas mencionadas no caput ficam obrigadas a, diretamente ou através do Diretor de Relações
com Investidores, divulgar imediatamente o ato ou fato relevante, na hipótese da informação escapar ao controle ou
se ocorrer oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários de emissão da
companhia aberta ou a eles referenciados.
2 PAS CVM no RJ-2008-8976, PAS CVM no RJ-2008-5752 e IA CVM no 22/99.
Processo Administrativo Sancionador no RJ2010/1582
Acusado: Caio Albino de Souza
Assunto: Apurar a responsabilidade do Diretor de Relações com Investidores da Cerâmica Chiarelli S.A. por
eventual infração ao artigo 6o, parágrafo único, da Instrução CVM no 358/02
Diretor-relator: Alexsandro Broedel Lopes
Voto
1. Inicialmente, noto ter restado incontroverso, no presente caso, que as negociações para a venda de unidade
industrial da Chiarelli a um terceiro constituem fato relevante. Até porque, a Companhia acabou por divulgar essa
informação, como fato relevante. O problema, então, se refere ao timing dessa divulgação. Conforme a defesa, a
administração da Companhia entendeu conveniente manter em sigilo as negociações que estavam sendo realizadas.
O corre que, ainda conforme a defesa, a informação escapou do controle da administração da Chiarelli e foi divulgada
matéria do periódico Gazeta Guaçuana, em 26/11/09, "sem o seu consentimento".
2. O fato relevante só veio a ser publicado em 17/12/09, ou seja, 21 dias após a divulgação da informação no
citado periódico. E é exatamente esse lapso temporal que ensejou a abertura do presente processo, pois,
conforme dispõe o parágrafo único, do artigo 6o, da Instrução 358/02, o DRI deve divulgar "imediatamente o ato
ou fato relevante, na hipótese da informação escapar ao controle ou se ocorrer oscilação atípica na cotação,
preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles
referenciados".
3. Nesse sentido, as alegações da defesa não atacam o ponto central da acusação e não afastam a
responsabilidade pela demora na divulgação do fato relevante, após a publicação no periódico. O DRI tinha o
dever de divulgar imediatamente o fato relevante, seja porque escapou ao seu controle, seja porque houve
oscilação atípica dos papéis da Companhia, conforme apurou a BM&FBovespa.
4. O que a defesa argumenta é que o fato relevante só deveria ser divulgado com a certeza de que negócio irá se
concretizar. Entretanto, como bem ponderou a SEP, este Colegiado já consolidou o entendimento de que a
incerteza quanto à concretização do evento não afasta a necessidade de divulgação de fato relevante, desde
que com a devida ressalva ao caráter incerto do evento1. O que torna um fato relevante é sua capacidade de
influir nas decisões dos investidores de negociar com valores mobiliários da Companhia. No presente caso, a
própria Companhia reconhece que o evento pode ter influenciado a cotação de suas ações.
5. Por outro lado, o argumento de que a informação foi divulgada por terceiro (no caso, a contraparte na
negociação) opera em desfavor do DRI, pois a hipótese prevista na norma infringida é exatamente a situação
que "escapa ao controle" da Companhia. Ou seja, foi justamente o ato praticado pelo terceiro que deveria ter
levado à divulgação imediata de fato relevante, para melhor esclarecer os investidores.
6. Por todo exposto, considerando: (i) que o acusado já foi condenado, nesta CVM 2, em processo que se encontra
em fase de recurso perante o CRSFN; e (ii) que a infração praticada é considerada grave, nos termos do artigo
3/4

18 da Instrução CVM no 358/02; voto pela aplicação de multa no valor de R$ 300.000,00 a Caio Albino de
Souza, na qualidade de Diretor de Relações com Investidores da Chiarelli, pelo descumprimento do disposto
no parágrafo único do artigo 6o da Instrução CVM no 358/02.
É como voto.
Rio de Janeiro, 08 de novembro de 2011.
Alexsandro Broedel Lopes
Diretor-relator
-------------------
IA CVM 22/99, PAS CVM No RJ-2006-5928, PAS CVM no RJ-2008-8976, PAS CVM no RJ-2008-5752.
2 Já foi condenado no Processo Administrativo CVM no RJ2009/04140, em razão do atraso ou o não envio das informações previstas no art.
16 da Instrução CVM no 202/93.
Declaração de voto do Diretor Eli Loria na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2010/1582 realizada no dia 08 de novembro de 2011.
Senhora Presidente, eu acompanho o voto do Relator.
Eli Loria
DIRETOR
Declaração de voto da Diretora Luciana Pires Dias na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2010/1582 realizada no dia 08 de novembro de 2011.
Senhora Presidente, concordo com as considerações e conclusões do diretor-relator, no entanto, discordo
da dosimetria da pena.
Entendo que o fato de a companhia estar em recuperação judicial não a exime, ou exime o seu DRI, das
obrigações estabelecidas pela Instrução CVM no 358/2002, mas, pode ser levada em conta na dosimetria da pena, por
isso, voto pela aplicação de multa de R$ 200.000,00.
Luciana Pires Dias
DIRETORA
Declaração de voto do Diretor Otavio Yazbek na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2010/1582 realizada no dia 08 de novembro de 2011.
Senhora Presidente, eu também acompanho o voto do Relator.
Otavio Yazbek
DIRETOR
Declaração de voto da Presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, na Sessão
de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2010/1582 realizada no dia 08 de novembro 2011.
Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado
desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu aplicar ao acusado Caio Albino de Souza a penalidade de multa
pecuniária no valor de R$ 300.000,00 e encerro a sessão, informando que o acusado punido poderá interpor recurso
voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
PRESIDENTE

4/4